Tribunal: STF
Processo: Inq 61
Classe: Inq
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-04
Data de publicação: 1979-04-04

Ementa:
Inquérito - arquivamento.
Se o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal pública originaria, entender que não há elementos para a ação e, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do Inquérito, é de se deferir o pedido, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.